Tribunal: TJSP
Processo: 2020804-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU - CABIMENTO - Os documentos que instruíram os autos de origem comprovam que a agravante não dispõe de renda para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou da família - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020804-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RUBERVANIA SIQUEIRA BATISTA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020804-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30.266
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2020804-57.2020
COMARCA: SÃO PAULO 32a V.C.
AGRAVANTE: RUBERVANIA SIQUEIRA BATISTA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Gabriela Fragoso Calasso Costa
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
DANO MORAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRETENSÃO
DE REFORMA DA DECISÃO QUE A INDEFERIU -
CABIMENTO - Os documentos que instruíram os autos de origem
comprovam que a agravante não dispõe de renda para arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento
próprio e/ou da família - Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido
pela autora, ao fundamento de que a requerente contratou
advogado particular e abriu mão do foro de seu domicílio,
circunstâncias
que
se
revelariam
incompatíveis
com
a
necessidade de concessão do referido benefício (fls. 475/478
dos autos de origem).
A agravante, postulando a concessão do efeito
suspensivo, sustenta que a negativa da concessão dos
benefícios da justiça gratuita por ter sido ajuizada ação em
foro de comarca distinta da sua residência não encontra
respaldo legal, bem como defende que a documentação acostada
à inicial demonstra que não dispõe de recursos para arcar com
as custas e despesas processuais do feito sem prejuízo de seu
próprio sustento. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020804-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão agravada, sendo-lhe concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 01/12).
Tempestivo e desprovido de preparo, ante o objeto
do recurso, e com a intimação do agravado para resposta, que
deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta (fls.
506 ).
É o relatório.
O recurso procede.
O art. 99, §2o, do Código de Processo Civil de
2015, não admite a concessão da justiça gratuita nas
hipóteses em que houver elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais, e desde que a parte intimada para
comprovar sua situação econômica, não o fizer devidamente.
No caso presente, respeitado o entendimento da
magistrada a quo, infere-se da documentação acostada pela
autora ao feito que referida parte ostenta os requisitos
necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.
A autora é servidora municipal, exercendo a função
de gari, tendo recebido no ano de 2019 um salário médio
líquido mensal de aproximadamente R$ 960,00 (novecentos e
sessenta reais), importe que representa aproximadamente 1
(um) salário mínimo mensal (fls. 39 dos autos de origem).
Além disso, demonstrou na origem que não possui
renda mínima para apresentar declaração de bens e rendimentos
(fls. 40/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020804-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, houve comprovação de que a autora é pessoa
pobre no sentido estrito do termo, e ainda que seja assistida
por advogado particular, tal fato, per si, não representa
qualquer indício de capacidade financeira, segundo o ex vi do
artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, consignando-se,
ainda, que o ajuizamento da ação em comarca diversa daquela
em que reside a agravante também não deve representar óbice
para a concessão do benefício em questão, uma vez preenchidos
os requisitos legais para o seu deferimento, hipótese
verificada no presente caso.
Logo, de rigor a reforma da decisão agravada, com o
deferimento à agravante da gratuidade da justiça perseguida.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, com a
concessão da gratuidade de justiça.
WALTER FONSECA
Relator